Tribunal: STF
Processo: RE 70945
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
1. A LEI N. 4.121-62 ALTEROU PROFUNDAMENTE O CÓDIGO CIVIL NO QUE DIZ
RESPEITO AOS DIREITOS DA MULHER CASADA. 
UMA DE TAIS ALTERAÇÕES É A DA MATÉRIA REGULADA PELO ART. 242, I, DO REFERIDO CÓDIGO. 
PELO QUE DISPÕE ESSA REGRA EM SEU NOVO TEXTO, A MULHER NÃO PODE PRATICAR, SEM
AUTORIZAÇÃO DO MARIDO, O ATO QUE ESTE OUTRO NÃO PRATICA SEM O CONSENTIMENTO DELA. 
SOBREDITA NORMA, DE SEU LADO, REPORTA-SE AO ART. 235 DAQUELE CÓDIGO, O QUAL, NO INCISO II, PROIBE AO MARIDO QUE, SEM O CONSENTIMENTO DA MULHER, PLEITEIE, COMO PARTE, ACERCA DE BEM
IMÓVEL OU DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL ALHEIO. 
PORTANTO, NO SISTEMA DAS MENCIONADAS REGRAS, A CAPACIDADE ATIVA OU PASSIVA DE O CÔNJUGE SER
SUJEITO DE RELAÇÃO PROCESSUAL ESTÁ CONDICIONADA AO CONSENTIMENTO DO OUTRO SOMENTE NO CASO DE O LITÍGIO ENVOLVER DIREITO REAL IMOBILIÁRIO.
2. PODER DOMÉSTICO DA MULHER. É EXERCITADO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MARIDO, POIS ESSE CONSENTIMENTO É PRESUMIDO PELO ART. 247 DO CÓDIGO CIVIL.
3. COMPETE AO MARIDO, E NÃO A OUTREM, A ARGÜIÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO MARITAL.
4. O VERBETE 282 DA SÚMULA DO STF CONDICIONA O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O DIREITO FEDERAL DISCUTIDO PELO RECORRENTE HAJA SIDO VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E NÃO QUE ESSE JULGADO INDIQUE O ARTIGO QUE, NA LEI FEDERAL, DISPONHA SOBRE O DIREITO DISCUTIDO.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA IA. TURMA.